Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721097-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSELINA NUNES RODRIGUES AGRAVADO: TRANS-SOL TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME DESPACHO Defiro a habilitação de THAIS ALMEIDA DIAMANTINO, na condição de terceira interessada, conforme requerido na petição de ID no 65182766, tendo em vista ser a arrematante do imóvel objeto da lide (ID no 65182772). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo no recurso especial. Após retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010